Tribunal: TJMT
Processo: 1014521-18.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014521-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES - CPF: 074.850.521-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DE ARRUDA (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA
–
1.

AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/1988 E AO ART. 312 DO CPP
–
–

IMPROCEDÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA –
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2.
– PRISÃO DOMICILIAR –
DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO STF NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO DE N. 143641/SP ÀS PRESAS GESTANTES, PUÉRPERAS OU MÃES DE CRIANÇAS E DEFICIENTES
–
3.

ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Não há violação ao art. 93, IX da CF/88 se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva da paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa noticiando que, só no ano de 2021 ela já foi presa em flagrante por cinco vezes, circunstâncias que revelam estar a prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2
.
A Suprema Corte, ao julgar, em 20.02.2018, o
Habeas Corpus
coletivo de n. 143641/SP, decidiu ser cabível a prisão domiciliar, de todas as mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes.

- Quando o delito que deu ensejo à segregação cautelar tiver sido cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda, contra o (s) filho (s), o fato de a mulher presa ser genitora de crianças menores de 12 (anos) não autoriza, por si só, que seja possível converter-se a prisão preventiva em domiciliar. Para tanto, exige-se, ainda, que ela seja imprescindível aos cuidados dos infantes, requisito não comprovado nesta impetração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ellen Natalia da Silva Alves
, investigada pela autoria do crime de Roubo majorado previsto no art. 157, § 2º, VII do CP, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
.

O impetrante aduziu que a paciente, cuja prisão em
flagrante
, ocorrida na data de
9.8.2021
foi convertida em
preventiva
para a
garantia da ordem pública
, padece de constrangimento ilegal porque a decisão respectiva está desprovida de fundamentação idônea, haja vista, que ela por ser
dependente química
, deveria ter recebido medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, o encaminhamento para tratamento do vício de drogas.

Alegou, ainda, que
Ellen Natalia da Silva Alves
faz jus à prisão domiciliar, pois é
mãe de duas crianças menores de 12 anos
, uma de 5 e outra de 1 ano e 5 meses de idade.

Por isso, requereu, liminarmente, o
relaxamento da prisão preventiva
da paciente ou sua
substituição por domiciliar
, com fulcro no que dispõe o
art. 318, V, do CPP
e na ordem concedida pelo STJ no
HC
coletivo n. 143641/SP
, medida a ser confirmada no mérito deste
writ
(Id.
.

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 99659974.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 100358453.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem nos termos do sumário que segue (Id. 101713061):

“
Habeas Corpus
– Roubo majorado – Prisão preventiva – Requestada a concessão de liberdade provisória à paciente – Alegada ausência de fundamentação – Descabimento – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública – Gravidade em concreto da infração penal, consubstanciada no modus operandi empregado na ação – Segregação cautelar fundamentada – Requer ainda, substituição por prisão domiciliar – Impossibilidade – Ausência de preenchimento de requisitos legais – Inexistência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021